Tribunal: TJES
Processo: 0000471-87.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000471-87.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS VARGAS DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – TENTATIVA BRANCA – INVIABILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes da autoria. No caos em apreço se mostrou inviável a tese de absolvição sumária pois foi alcançada “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Por se tratar de “tentativa branca”, a prova da materialidade se perfaz juntamente com a da autoria, através dos depoimentos colhidos, principalmente da vítima sobrevivente, sendo dispensável laudo pericial diante da impossibilidade de sua realização.

3) Devem ser mantidas as qualificadoras consistentes no motivo fútil e na utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que existem circunstâncias que indicam que o crime foi cometido sob a absurda motivação do requerente não ter gostado do corte de cabelo com o qual a vítima se apresentava, bem como que ele teria sacado da arma contra pessoa desarmada em via pública, tolhendo qualquer chance de defesa.

4) Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDELAN JOAO ROMANO FERRARI,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 388/393, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da presente ação penal, pronunciou o recorrente para ser submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri deste foro, como incurso nas iras do art. 121, §2º, II e IV, c/com art. 14, II do Código Penal.

Em suas razões de fls. 461/467v., o recorrente postula a absolvição sumária, com base no art. 415, I e III (inexistência do fato e/ou, o fato não constituir infração penal) do CPP. Subsidiariamente requer que o requerente seja impronunciado ante a inexistência de delimitação da materialidade delitiva e decote das qualificadoras.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 469/472, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 473.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 4708888), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDELAN JOAO ROMANO FERRARI,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 388/393, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da presente ação penal, pronunciou o recorrente para ser submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri deste foro, como incurso nas iras do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, os fatos se desenrolaram da seguinte forma:

“[...] no dia 24 de dezembro de 2014, por volta das 17:00h, na Rua Operária, Bairro Vila Garrido, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, apontou arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – para a cabeça de Rafael Diniz Ferreira e acionou o gatilho.

O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a arma “mascou”: a munição foi picotada (BU de fls. 19/21), mas não houve disparo.

Não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais por ter-se tratado de tentativa branca.

O motivo do crime foi o simples fato do denunciado não ter gostado do corte de cabelo da vítima e do desenho existente na cabeça desta.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e do desenho existente na cabeça desta. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi pega de surpresa, pois não tinha inimizade com o denunciado, nem razão para esperar que, por motivo tão íntimo, este fosse sacar subitamente sua arma para tentar matá-la. [...].”.

Diante de tal conduta o recorrente foi denunciado e pronunciado nas iras do artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do Código Penal.

Em suas razões de fls. 461/467v., o recorrente postula a absolvição sumária, com base no art. 415, I e III (inexistência do fato e/ou, o fato não constituir infração penal) do CPP. Subsidiariamente requer que o requerente seja impronunciado ante a inexistência de delimitação da materialidade delitiva e decote das qualificadoras.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 388/393, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter, ao menos em tese, executado a vítima no crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do boletim unificado de fls. 19/25, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 303/306.

Importante destacar que, por se tratar de “tentativa branca”, não haviam vestígios a serem periciados na vítima. Nestes casos, a prova da materialidade se perfaz juntamente com a da autoria, através dos depoimentos prestados, principalmente da vítima sobrevivente, no caso em apreço.

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, V E VII, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES); ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO E INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGOS 33, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em nulidade do processo ante a ausência de exame pericial atestando a materialidade do crime de tentativa de homicídio tendo em vista se tratar de tentativa branca, ou seja, a vítima não foi atingida pelos disparos, em tese, efetuados pelo acusado, restando, portanto, dispensada a perícia técnica respectiva, bastando a prova oral a evidenciar sua ocorrência
. 2. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 3. Incabível ao réu a concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático incoerente conceder a liberdade. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045280, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020)

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ficaram demonstrados principalmente pelo depoimento seguro e incontroverso da vítima sobrevivente, que fez o reconhecimento do requerente como autor da tentativa de homicídio, aduzindo que ele sacou a arma e a apontou para sua cabeça, vindo a puxar o gatilho, sendo que a arma não teria disparado por ter falhado. Afirmou que o requerente não teria gostado do desenho do corte de cabelo com o qual a vítima se apresentava:

"[...] que o declarante informa que foi até o depósito Pablo Rigamonte para conversar com sua tia Mariza; que o declarante estava sentado conversando com sua tia; que no bar estava sentado também um homem, posteriormente identificado como sendo Carlos Vargas; que Carlos perguntou para o declarante “o que é esse desenho em sua cabeça?”; que o declarante disse que era apenas um desenho; que nesse exato momento Carlos levantou já gritando com o declarante manuseou a arma movimentando a parte de cima da pistola, em seguida, pressionou o gatilho mantendo a arma praticamente encostada na cabeça do declarante; que a arma falhou, momento em que sua tia, Mariza, entrou na frente; que Carlos disse para “sai da frente senão dou um tiro no seu cu”; que ela disse que da frente do declarante ela não sairia; que então, Carlos xingou sua tia de vários nomes de baixo calão e deu um tapa em suas costas; que o declarante saiu correndo e chamou a polícia; que a arma de Carlos sumiu, e o declarante não sabe dizer quem foi que escondeu a arma [...] que o declarante afirma que está com muito medo de Carlos, porque na frente dos policiais ele o ameaçou dizendo que iria matá-lo, bem como a todos de sua família”; [...]. (Depoimento da vítima prestado na fase policial - fls. 11/12)

"[...]. que confirma os fatos narrados na denúncia; que os fatos ocorreram na forma como narrados; que o informante nunca o tinha visto no bairro e nem conhecia o acusado; que no dia dos fatos sua tia de nome Marisa havia lhe chamado, pois lhe disse que o acusado estava tentando agarrá-la, tendo chamado o informante para que ficasse perto dela; que o informante e sua tia nunca tinham visto o acusado no bairro, que quando chegou ao bar onde sua tia estava não pode ver que o acusado estava armado, até porque ela era meio “Gordinho”; que logo que chegou no bar, e estava do lado de sua tia o acusado chegou perto deles e perguntou ao informante que desenho era aquele em sua cabeça; que o informante informou que era um desenho da marca Oakley; que sua tia nessa hora pediu que não desse assunto ao acusado, pois o mesmo estava bêbado; que o informante então virou as costas para o acusado para sair; que nesse momento o acusado pegou sua arma, não tendo o informante visto, pois estava de costas; que quem viu foi sua tia Marisa que estava de frente para o acusado, tanto que Marisa entrou na frente do informante e disse: “você não vai atirar no meu sobrinho”; que o acusado disse para a tia do depoente “fica quieta se não eu vou atirar no seu cu”; que nesse momento o informante viu o acusado apontando a arma em sua direção, pois estavam muito próximos, bem perto, que o acusado; que o acusado então puxou o gatilho, entretanto a arma não disparou, pois o tiro mascou; que a tia do informante puxou o mesmo pelo braço e foram para uma outra rua chamar a polícia [...] que foi necessário o uso de spray para conter o acusado; que já no DPJ o acusado disse para o informante e sua tia “que isso não ficaria assim”; [...] que confirma o depoimento de fls. 11/12, confirmando que foi ameaçado de morte pelo acusado na presença dos policiais; que o acusado ainda ameaçou a tia do informante, dizendo que mataria toda família do ofendido; [...] que esclarece que estava de costas quando o acusado sacou a arma e apontou em direção ao ofendido; que o ofendido virou de frente para ele, oportunidade em que a arma ficou próximo a sua cabeça; que na verdade neste momento, não chegou a ver o acusado apertando o gatilho da arma; que logo em seguida, sua tia entrou na frente. que na verdade acredita que viu o acusado puxando o dispositivo conhecido como “Cao” da arma; que afirma que não viu o acusado apertando o gatilho da arma no momento dos fatos; que soube depois, por populares que o acusado teria apertado o gatilho da arma [...]". (Depoimento da vítima prestado na fase judicial - fls. 263/263-verso).

A versão apresentada pela vítima foi confirmada pelos depoimentos de sua Tia, Mariza Celestino Ramos e do Policial Militar Saulo de Carvalho Relo, ouvidos em Juízo.

Assim sendo, havendo prova da materialidade de delito cometido sob a modalidade de tentativa branca, bem como indícios suficientes de autoria, contando inclusive com depoimento da vítima sobrevivente, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária.

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado:

“A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414) ou de desclassificação”. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 041160000612, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Da mesma forma, devem ser mantidas as qualificadoras consistentes no motivo fútil e na utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que existem elementos no processo (depoimento já transcrito) que indicam que o crime foi cometido sob a absurda motivação do requerente não ter gostado do corte de cabelo com o qual a vítima se apresentava, bem como que ele teria sacado da arma contra pessoa desarmada em via pública, tolhendo qualquer chance de defesa.

Tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença, impondo-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Isto posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.